Tribunal: TJDFT
Processo: 0747725-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o CPC não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia.
2. A comprovação de que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial tem natureza salarial, o não enquadramento do débito como dívida alimentar, e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita.
3. Agravo de instrumento desprovido.